Tribunal: STF
Processo: HC 60145
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
"Habeas Corpus". Revisão. Indeferimento liminar. art. 625 paragrafo 3º do CPP. O poder do relator de indeferir, liminarmente o processamento de pedido de revisão, nos termos do art. 625, parágrafo 3º do CPP não envolve a decisão sobre o mérito que somente incumbe ao tribunal. "Habeas Corpus" concedido.